Tribunal: TJBA
Processo: 8003928-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003928-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas AGRAVANTE: FAF&TAF PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, EDNARIA ANDRADE PEREIRA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VSJE DE CAUSAS COMUNS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE SUSCITADO POR PARTE QUE JÁ ARGUIU INCOMPETÊNCIA RELATIVA NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por FAF&TAF PATRIMONIAL LTDA – ME, contra a decisão prolatada no Conflito de Competência n° 8003928-31.2025.8.05.0000, cujo teor lhe negou seguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é admissível o conhecimento de conflito de competência suscitado por parte que, no processo primevo, já arguiu a incompetência relativa do Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 952 do Código de Processo Civil veda, expressamente, ao litigante que arguiu incompetência relativa no processo suscitar, posteriormente, conflito de competência. 4. A jurisprudência da Corte Cidadã e dos Tribunais estaduais reafirma a inadmissibilidade do conflito de competência, quando o suscitante já tiver utilizado outro meio processual para alegar a mesma matéria. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Conflito de Competência n° 8003928-31.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a FAF&TAF PATRIMONIAL LTDA - ME., sendo Agravado o JUÍZO DA 6ª VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DA CAPITAL. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .